Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726586-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a penhora do veículo e a determinação da sua remoção para o depósito público se encontram preclusas, o que impede a rediscussão da matéria. 3. Registre-se que a questão relativa à impenhorabilidade do bem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser utilizada para impugnar a penhora, por ser questão já analisada e rejeitada por decisão que, por não ter sido impugnada pela via recursal própria, tornou-se definitiva. 4. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade processual. 5. Agravo Interno não provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos V e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não pode ser penhorado o veículo, porque indispensável ao desempenho do seu trabalho. Assevera que matéria de ordem pública não estaria sujeita aos efeitos da preclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, incisos V e X, do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso dos autos, conforme pontuado, as questões relacionadas a penhora do veículo e sua remoção já foram decididas por meio de decisão preclusa, o que impede a rediscussão da matéria, em homenagem ao princípio da segurança jurídica” (ID 66632048). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “até mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior” (AgInt no AREsp n. 2.783.886/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027